Tribunal: TJSP
Processo: 2033743-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Cobrança de despesas condominiais. Legitimidade passiva 'ad causam' da promitente vendedora. Dívida de natureza 'propter rem'. Precedentes do STJ e do TJSP. Entendimento adotado no REsp n. 1.442.840-PR, que deu a correta interpretação ao REsp n. 1.345.331-RS, julgado pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73. Discussão acerca da necessidade de submissão da cobrança de

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Cobrança de despesas condominiais. Legitimidade passiva 'ad causam' da promitente vendedora. Dívida de natureza 'propter rem'. Precedentes do STJ e do TJSP. Entendimento adotado no REsp n. 1.442.840-PR, que deu a correta interpretação ao REsp n. 1.345.331-RS, julgado pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73. Discussão acerca da necessidade de submissão da cobrança de débitos condominiais ao quadro geral de credores do juízo recuperacional. Questão decidida e rejeitada em precedente recurso de agravo de instrumento. Preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.